Tribunal: TJMT
Processo: 1012013-70.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012013-70.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ERCILIO AQUINO DE AMORIM JUNIOR em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo VW/Voyage G5/2010, placas NJS 5305.
Após o indeferimento do pedido liminar, o Agravante requereu o arquivamento do recurso, eis que o Juízo de primeiro grau sentenciou o feito (ID 26415492).
Assim, tendo sido julgada a ação principal, está prejudicada a análise deste Recurso pela perda superveniente do seu objeto.
Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Intime-se. Após, arquive-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora